Tribunal: TJSP
Processo: 2189139-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a emenda da inicial para apresentação de termo de quitação ou inclusão no polo passivo de toda a cadeia negocial do imóvel – Ação de adjudicação compulsória – Ausência de termo de quitação noticiada – Pretensão de aquisição derivada do bem – Irrelevante eventual decurso de prazo para a prescrição aquisitiva – Necessidade da inclusão no polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a emenda da inicial para apresentação de termo de quitação ou inclusão no polo passivo de toda a cadeia negocial do imóvel – Ação de adjudicação compulsória – Ausência de termo de quitação noticiada – Pretensão de aquisição derivada do bem – Irrelevante eventual decurso de prazo para a prescrição aquisitiva – Necessidade da inclusão no polo passivo de toda a cadeia negocial do imóvel – Princípio da continuidade dos atos registrais - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189139-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes MARIA
EMILIA DE FREITAS COELHO, RENE DE FREITAS COELHO, JEFFERSON DE
FREITAS COELHO, DENIS LUIS DE FREITAS COELHO, SIMONE VILAR DE
SOUZA COELHO e MAYTHE DE FREITAS COELHO, são agravados MARIA DE
LOURDES ALVES VIEIRA e JOSÉ ALVES VIEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189139-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33918
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2189139-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Praia Grande
AGRAVANTES: Maria Emília de Freitas Coelho, Maythê de Freitas
Coelho, Simone Villar de Souza Coelho, Rene de
Freitas Coelho, Jefferson Freitas Coelho e Denis
Luís de Freitas Coelho
AGRAVADOS: Maria de Lourdes Alves Vieira e José Alves Vieira
Junior
JUIZ: Eduardo Hipolito Haddad
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a
emenda da inicial para apresentação de termo de quitação ou
inclusão no polo passivo de toda a cadeia negocial do imóvel
Ação de adjudicação compulsória Ausência de termo de quitação
noticiada Pretensão de aquisição derivada do bem Irrelevante
eventual decurso de prazo para a prescrição aquisitiva

Necessidade da inclusão no polo passivo de toda a cadeia negocial
do imóvel Princípio da continuidade dos atos registrais - Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 48 dos autos principais, a qual determinou a emenda da inicial
para que seja acostada aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel,
bem como apresentado termo de quitação ou incluída no polo passivo toda a
cadeia sucessória do imóvel.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a primeira
compra e venda do bem ocorreu em 15.10.1991, há mais de 29 anos, estando
prescrita eventual pretensão de cobrança. Asseveram que eventuais parcelas
não pagas não servem de obstáculo à adjudicação compulsória pretendida.
Mencionam que é inócua a inclusão no polo passivo de toda a cadeia
negocial constante da certidão do imóvel. Requerem, então, a reforma da
decisão.
Este recurso chegou ao Tribunal em 10.8.2020, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189139-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mim distribuído, livremente, em 11.8.2020 (fls. 26), com conclusão final em
17.8.2020 (fls. 32). Estudo e voto finalizados em 26.8.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que determinou
a emenda da inicial para que seja apresentado termo de quitação ou incluída
no polo passivo toda a cadeia negocial do imóvel.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada
pelos agravantes em face dos agravados, primeiros detentores do domínio do
imóvel.
Objetivando os agravantes a aquisição derivada de imóvel,
e havendo notícia da inexistência de termo de quitação, mister se faz a
inclusão no polo passivo de todos os titulares anteriores de direitos e
obrigações relativos ao bem, em homenagem ao princípio da continuidade
dos atos registrais.
Nesse passo, não se tratando de pretensão de aquisição
originária da propriedade da coisa, irrelevante eventual decurso de prazo para
a prescrição aquisitiva.
Assim, considerando que todos os atos envolvendo as
partes e o imóvel objeto da matrícula devem ter uma sequência cronológica,
propiciando maior segurança jurídica ao negócio jurídico, inalterável a
decisão. Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator